Tribunal: TCU
Processo: 007.818/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 166/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 788/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) , na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, ao município de Granja/CE, para a execução dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) ; Considerando que, de acordo com o art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, incide prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando o transcurso de período superior a 3 (anos) anos, entre a notificação peças 20-21, pelo órgão repassador, em 18/5/2018, e a emissão da Nota Técnica 1828/2021-CGPC/DEFNAS/SGFT/SE/MC, à peça 26, em 5/8/2021, sem que haja registro nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição intercorrente; Considerando que os responsáveis ainda não foram citados pelo TCU; Considerando as manifestações uníssonas da AudTCE e do MPTCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (peças 76-79) ; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a") ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) , em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 007.818/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hélio Fontenele Magalhães (XXX.158.223-XX) ; João José dos Santos (XXX.112.362-XX) . 1.2. Entidade: Município de Granja/CE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.